Tribunal: TJMT
Processo: 1030299-19.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1030299-19.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JK REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 15.221.003/0001-22 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (DESIGNADO), MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Convocada) E VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA DA PEÇA INAUGURAL - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 321, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Configura a inércia da parte exequente, quando, mesmo devidamente intimada, não atende ao comando judicial.

2. Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de "
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
", interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1030299-19.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de JK REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321 c/c 924, I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 165611381):

“
SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal, face inadimplência de obrigação legal escopo de dívida ativa devidamente certificada.

Em decisão retro, determinou-se a intimação da parte exequente para que emendasse a inicial, tendo a parte deixado transcorrer o prazo
in albis
sem proceder com a emenda.

Os autos vieram conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Fora verificado por este juízo irregularidades a serem sanadas pela parte exequente, determinou-se para que fosse emendada, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC, conforme decisão retro.

Apesar da determinação deste Juízo, verifica-se que a parte requerente não emendou a inicial no prazo determinado e sequer manifestou nos autos, estando o feito paralisado em tramitação.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de execução fiscal e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no artigo 321, p. único c/c 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que o magistrado a proferiu quando ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento n.º 1021732- 71.2022.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou a emenda da inicial.

Relata, ainda, que não cumpriu a determinação judicial, pois, segundo afirma, “o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau encontra-se TOTALMENTE EQUIVOCADO, pois ignorou
o processo administrativo fiscal (PAF)
, causa essa clara de suspensão para constituição definitiva do crédito, como se nota a decisão em contento está em total contrariedade ao entendimento firmado do STJ, estampado na Súmula 622 do STJ que concluiu que é a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e que tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Ausentes as contrarrazões da parte apelada, uma vez que não houve triangulação processual.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de "
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
", interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida no processo n.º 1030299-19.2021.8.11.0003, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, ajuizou, em 08.12.2021, a presente ação de execução fiscal, em desfavor de JK REPRESENTACOES LTDA - ME, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 35382/2020 e 35618/2020, cujos valores alcançavam a importância de R$ 39.115,85 (trinta e nove mil e cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos).

O juízo singular, ao receber a petição inicial, determinou que a parte exequente/apelante a emendasse, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (ID. 165611378).

A mencionada decisão ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento n.º 1021732-71.2022.8.11.0000, que não foi conhecido, por ser inadmissível, nos seguintes termos (ID. 148824694 – proc. 1021732-71.2022.8.11.0000):

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, no processo n.º
1030299-19.2021.8.11.0003
, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que determinou a intimação da parte exequente/agravada, nos seguintes termos (ID. 93548452 – autos n.º
1030299-19.2021.8.11.0003
):

“
Vistos e etc.

Em análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a execução de débitos eivados pela prescrição e/ou decadência.

Quanto a CDA n. 35382/2020, verifica-se que há fato gerador de 2016, que teve a constituição em 15/03/2016, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Já a CDA n. 35618/2020, verifica-se que há fato gerador de 2015 e 2016, que teve a constituição entre 15/10/2015 a 15/11/2016 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública),
emende
sua peça inicial, carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, não há que se falar em prescrição da CDA.

Na oportunidade, relata que: “(...) quanto a CND 35382/2020, tem-se a notificação do contribuinte em 20/08/2018, por meio da publicação no Diário Oficial do Município, edição n°. 4.268, conforme id. 72177043, pag. 10. Já quanto a CND 35618/2020, tem-se a notificação do contribuinte em 09/05/2019, por meio da publicação no Diário Oficial do Município, edição n°. 4.443, conforme id. 72177044, pag. 17. Assim, nas referidas datas houve a constituição definitiva do crédito. Logo, o débito fiscal somente estaria eivado de prescrição 05 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, CTN)”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal e efeito suspensivo ativo.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

c) ao final seja dado provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, a qual declarou a prescrição da CDA acima informada, tudo por ser de direito e JUSTIÇA”.

É o relatório.

Decido.

Da análise da questão posta, mister se faz consignar que o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque o ato judicial combatido não tem cunho decisório, pois, em que pese o juízo “
a quo
” ter ventilado a ocorrência de prescrição/decadência, estas não foram decretadas, tampouco o feito foi extinto. Logo, não se enquadra nas hipóteses recorríveis por Agravo de Instrumento.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

No caso
sub examen
, como exposto alhures, o juízo de origem somente despachou concedendo prazo para a parte emendar a inicial.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

RELATORA”

E, uma vez que a parte exequente não cumpriu a determinação de emenda, sobreveio a sentença, proferida no dia 07.02.2023, por via da qual julgado extinto o executivo fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321 c/c 924, I, do CPC.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se a ação de origem foi sentenciada, pois, sem justo motivo, a parte apelante deixou de cumprir decisão judicial, cujo teor previa o indeferimento da inicial, acaso não atendida, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, que, assim, dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

No tocante à alegação de que o feito foi sentenciado na pendência de julgamento do agravo de instrumento interposto, mister se faz esclarecer que este, via de regra, não tem efeito suspensivo
ope legis
, mormente em se considerando que o recurso não foi conhecido, por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Outrossim, ainda que admitido o mencionado agravo, nada impediria que o juízo singular proferisse sentença, o que leva à conclusão de que, fosse do entendimento da parte não ser o caso de emendar a exordial, deveria justificar ao juízo, e não simplesmente deixar o prazo assinalado transcorrer
in albis
.

Ressalta-se, ainda, que a decisão que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, sob pena de extinção do processo, não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, diante da sua natureza de mero expediente, sem cunho decisório.

A propósito, acerca do tema, colaciono o posicionamento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1987884 MA 2022/0056424-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)”

Logo, tendo em vista que foi oportunizada à parte autora a supramencionada correção ou complementação das informações necessárias para o recebimento da inicial e, não sendo atendida a ordem, correta a extinção do feito, por consequência lógica da interpretação conjunta dos art. 321, parágrafo único e 485, ambos do CPC,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;” [...]

Nesse sentido, colaciono o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA ATENDER AO DISPOSTO NO ART. 488, I, DO CPC/73 E ART. 968, I, DO CPC/2015, E PARA ACOSTAR AOS AUTOS OS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. CUMPRIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, 295, VI, E 490, I, DO CPC/73 E DOS ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, 330, IV, 968, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 05/04/2017, que, por sua vez, indeferira a petição inicial da Ação Rescisória - ajuizada sob a égide do CPC/73 -, com fulcro nos arts. 284, parágrafo único, 295, VI, e 490, I, do CPC/73 e nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 968, § 3º, do CPC/2015, na medida em que, mesmo regularmente intimados, para que procedessem à emenda à inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), bem como para que acostassem aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, os autores limitaram-se a juntar, ao processo, as principais peças e decisões relativas ao feito originário, deixando, entretanto, de cumprir integralmente o despacho exarado, emendando a inicial, para cumular o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo. II. O art. 488, I, do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015) dispõe que a petição inicial da Ação Rescisória será elaborada com a observância dos requisitos do art. 282 do CPC/73 (atual art. 319 do CPC/2015), devendo o autor cumular, ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo, requisito este obrigatório e que não pode ser considerado implícito, exceto nas demandas fundadas na existência de coisa julgada ou na incompetência absoluta do órgão prolator, conforme já decidiu o STJ (AR 2.677/PI, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 07/02/2008; EDcl no AgRg no REsp 1.184.763/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/05/2014; AgRg no REsp 647.232/SE, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe de 05/10/2009). III.

Tratando-se de demanda proposta com base no art. 485, V e IX, do CPC/73 (atual art. 966, V e VIII, do CPC/2015), a desconstituição do acórdão rescindendo exige, no caso, o novo julgamento da controvérsia, tornando-se indispensável a cumulação de pedidos rescindendo e rescisório. IV. Apesar de regularmente intimados, os agravantes restringiram-se a colacionar aos autos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, de modo que cumpriram apenas parcialmente o comando judicial. V. Consoante o art. 284, caput e parágrafo único, do CPC/73 (atual art. 321, caput e parágrafo único, do CPC/2015),
verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 282 e 283 do CPC/73 (atuais arts. 319 e 320 do CPC/2015), ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. VI. Na mesma linha, prevê o art. 295, VI, do CPC/73 (art. 330, IV, do CPC/2015) que "a petição inicial será indeferida:
(...) Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284" (atuais arts. 106 e 321 do CPC/2015), e 490, I, do CPC/73 (atual art. 968, § 3º, do CPC/2015), pelo que a petição inicial da Ação Rescisória deve ser indeferida, nos casos previstos no art. 295 do CPC/73 (atual art. 330 do CPC/2015). VII. Furtando-se os agravantes de cumprir integralmente o despacho exarado, deixando, assim, de emendar a inicial, a fim de atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), cumulando o pedido de rescisão com o de novo julgamento do processo, impõe-se o indeferimento da inicial. VIII. Meras alegações - no sentido de se tratar de um lapso escusável, sem prejuízo ao direito de fundo, que a manutenção do decisum causará prejuízos aos agravantes, de inexistência de má-fé, que o indeferimento da inicial configura sanção demasiadamente penosa e devastante, que foi dado cumprimento à determinação mais exaustiva, qual seja, a juntada das peças processuais, que não há falta de zelo com o processo, que os autores vêm cooperando com o processo, que é possível a abertura de novo prazo, para emenda à inicial, invocando, para tanto, os princípios da primazia do julgamento de mérito, da boa-fé processual e da cooperação - não têm o condão de modificar o decisum agravado, porquanto foi outorgada a oportunidade para que os agravantes emendassem a inicial, tendo o despacho indicado claramente os termos em que deveria dar-se a referida emenda, conforme exige a parte final do art. 321 do CPC/2015, de modo que, deixando os agravantes de dar integral cumprimento ao comando judicial, cumprindo-o apenas em parte, sem que emendassem a petição inicial, para atender ao disposto no inciso I do art. 488 do CPC/73 (atual art. 968, I, do CPC/2015), impõe-se o indeferimento da inicial. IX. O princípio da primazia do julgamento de mérito outorga, ao magistrado, o dever de possibilitar à parte sanar eventual vício, contido na petição inicial ou no recurso, a fim de possibilitar o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for possível sanar a irregularidade, não se admitindo a não apreciação da controvérsia posta em debate apenas em razão de uma falha sanável, de sorte que, deixando a parte de atender ao comando judicial, sanando o vício, e tratando-se de vício que inviabilize o exame da controvérsia - como é o caso de desatendimento do art. 488, I, do CPC/73 -, cabe ao julgador o indeferimento da inicial ou o não conhecimento do recurso. X. Em que pese efetivamente oportunizado, aos agravantes, o saneamento do vício existente na petição inicial da Ação Rescisória, relativo à ausência de cumulação dos pedidos de rescisão do acórdão rescindendo e de novo julgamento, na forma determinada pelo art. 488, I, do CPC/73, os agravantes deixaram de fazê-lo, devendo, assim, suportar as consequências decorrentes de sua omissão, especialmente quando não compete ao julgador, com base no princípio da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, fechar os olhos para os requisitos legais, emendando, de ofício, a petição inicial, ou outorgando reiteradas oportunidades para que a parte corrija o vício, o que violaria o princípio da paridade de tratamento, previsto nos arts. 7º e 139, I, do CPC/2015. XI. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 5.303/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 24/10/2017) (grifei)

Nessa vertente, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10455197420208110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA COM ENDEREÇO DO EXECUTADO – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRECEDENTES DO STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a parte autora não apresenta, juntamente com a inicial, não atende a determinação de emenda, mister se faz o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. 2. (...) “Nos termos do art. 284 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte autora, intimada à emendá-la, não leva a efeito tal incumbência.” (STJ – AgRg no RMS 27720/RJ – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/05/2015, DJe 21/05/2015).

(TJ-MT - APL: 00037686820128110021 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 02/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 23/04/2018)”

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos.

V O T O

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EM 1º DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA, NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL), PEDIU VISTA DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL).

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso.

No caso, cuida-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 39.115,85: trinta e nove mil, cento e quinze reais e oitenta e cinco centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de licença para localização, instalação e funcionamento – Alvará (certidão de dívida ativa nº 35382/2020, Id. 165611369 – fls. 2) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (
certidão de dívida ativa nº 35618/2020
,
Id. 165611369 – fls. 3
), em que a inicial foi protocolada no dia 8 de dezembro de 2021 (Id. 165611369 – fls. 1).

Nada obstante, antes que fosse proferido o despacho ordenatório de citação, na data de 30 de agosto de 2022 foi prolatada a decisão que declarou a prescrição “
e/ou
” decadência de parte dos créditos tributários e determinou ao apelante emendar a inicial:

[...] Quanto a CDA n. 35382/2020, verifica-se que há fato gerador de 2016, que teve a constituição em 15/03/2016, (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Já a CDA n. 35618/2020, verifica-se que há fato gerador de 2015 e 2016, que teve a constituição entre 15/10/2015 a 15/11/2016 (data do vencimento), entretanto somente propôs a execução em 08/12/2021, ou seja, após os 05 (cinco) anos, verificando-se, assim, a ocorrência da prescrição.

Assim, conclui-se que parte do débito encontra-se eivado pela
prescrição e/ou decadência.

Assim, entendo que dar continuidade a cobrança do referido débito, além de violar o princípio da boa-fé, duplamente penaliza os cofres públicos, com o assoberbamento desnecessário do Poder Judiciário e a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Deste modo, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias (em dobro para a Fazenda Pública), emende sua peça inicial,
carreando ao feito as CDA’s retificadas, excluindo-se os débitos prescritos e/ou decaídos
, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, p. único do CPC. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 165611378 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Por não concordar com essa decisão, o Município de Rondonópolis manifestou nos autos a informar que na data de 24 de outubro de 2022 interpôs o agravo de instrumento nº 1021732-71.2022.811.0000 (Id. 165611380 – fls. 1/2).

Todavia, em 27 de outubro do mesmo ano o recurso não foi conhecido pelo motivo de o caso não se enquadrar nas hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento (Processo Judicial Eletrônico nº 1021732-71.2022.811.0000, Segunda Instância, Id. 148824694), e a decisão transitou em julgado na data de 1º de fevereiro de 2023 (Processo Judicial Eletrônico nº 1021732-71.2022.811.0000, Segunda Instância, Id. 156652688).

Por conseguinte, no dia 7 de fevereiro de 2023, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo descumprimento da determinação de emenda à inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (Id. 165611381 – fls. 1/2).

Pois bem.

Sobre a prescrição dos créditos tributários, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe acerca da prescrição da pretensão executiva:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Devido ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN tratar-se de crédito tributário sujeito a
lançamento por homologação
, quando não há o pagamento do tributo declarado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO
.
TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO
.
TERMO INICIAL
.
VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
’ (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

[...]

4.
O entendimento firmado pela Corte
a quo
de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

Por sua vez, ausente a declaração e, por óbvio, o não pagamento, os créditos tributários, tanto do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (
certidão de dívida ativa nº 35618/2020
,
Id. 165611369 – fls. 3
), quanto da Taxa de licença para localização, instalação e funcionamento – Alvará (certidão de dívida ativa nº 35382/2020, Id. 165611369 – fls. 2) serão lançados de ofício, nos termos do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional. Nesse caso, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva será a notificação de lançamento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
.
TERMO INICIAL
.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.
DATA DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. ‘
É entendimento assente nesta Corte que, uma vez constituído o crédito tributário pela notificação do auto de infração, não há falar em decadência, mas em prescrição, cujo termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito. Não havendo impugnação pela via administrativa, como no caso dos autos, o curso do prazo prescricional inicia-se com a notificação do lançamento tributário
’.

2. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1695663/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 20 de junho de 2018). [com itálico e sem negrito no original]

No processo administrativo nº 44.253/2018, que instruiu a certidão de dívida ativa nº 35382/2020, consta que o crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de licença para localização, instalação e funcionamento – Alvará, com vencimento na data de
15 de março de 2016
, foi lançado de ofício por meio do Edital de Notificação de Lançamento nº 10/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.268, datado de
20 de agosto de 2018
(segunda-feira) (Id. 165611370 – fls. 11).

Já o processo administrativo nº 44.292/2018, o qual instruiu a certidão de dívida ativa nº 35618/2020, consta que os créditos tributários decorrentes do não recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, com vencimentos de 15 de outubro de 2015 a 15 de novembro de 2016, foram lançados de ofício por meio do Edital de Notificação de Lançamento nº 9/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.268, datado de
20 de agosto de 2018
(segunda-feira) (Id. 165611371 – fls. 7).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição dos créditos tributários, que ocorreram em
20 de agosto de 2018
(Id. 165611370 – fls. 11 e Id. 165611371 – fls. 7), até a data do protocolo da inicial, em
8 de dezembro de 2021
(Id. 165611369 – fls. 1), não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Do mesmo modo, não ocorreu a decadência dos créditos com vencimentos na data de 15 de março de 2016 (certidão de dívida ativa nº 35382/2020), e 15 de outubro de 2015 a 15 de novembro de 2016 (certidão de dívida ativa nº 35618/2020), pois a considerar a data do fato gerador mais antigo, datado de
15 de outubro de 2015
, até a data da constituição do crédito tributário, ocorrida no dia
20 de agosto de 2018
(Id. 165611370 – fls. 11 e Id. 165611371 – fls. 7), não se operou a decadência, nos termos do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I –
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Em relação à determinação de emenda da inicial apenas para excluir os créditos supostamente prescritos, é certo que uma vez declarada a prescrição ou decadência de parte do crédito tributário, não há necessidade da juntada de nova certidão para prosseguimento da execução fiscal.

Isso porque é plenamente possível o decote dos créditos prescritos ou decaídos das certidões de dívida ativa, sem que se determine a sua substituição.

Nesse sentido, em sede de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. SÚMULA N. 112 DO STJ. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS.
SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO
. TÍTULO VÁLIDO.

[...]
O reconhecimento de parcela inconstitucional de tributo incluída na CDA não invalida todo o título executivo (REsp 1.115.501/SP, na sistemática do art. 543-C do CPC/1973), permanecendo parcialmente exigível a parcela não eivada de vicio, nem sequer havendo necessidade de emenda ou substituição da CDA (REsp n. 1.811.226/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 28/8/2020)
.

1. Agravo interno improvido. (STJ, Segunda Turma, Agint nos EDcl no AREsp 1798600/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de abril de 2023). [sem negrito no original]

Assim, uma vez que por simples cálculo aritmético é possível retirar das certidões de dívida ativa os tributos declarados prescritos ou decaídos, dispensável a emenda à inicial para prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos remanescentes.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a prescrição e a decadência dos créditos tributários relativos aos fatos geradores com vencimento em 15 de março de 2016 (certidão de dívida ativa nº 35382/2020, Id. 165611369 – fls. 2), 15 de outubro de 2015 a 15 de outubro 2016 (certidão de dívida ativa nº 35618/2020,
Id. 165611369 – fls. 3
), e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

EM 22 DE AGOSTO DE 2023:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL). JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago:

Trata-se de recurso “APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1030299-19.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor de JK REPRESENTAÇÕES LTDA - ME, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, c/c 924, I, do CPC, nos seguintes termos (ID. 165611381):

[...]

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, ao argumento de que o magistrado a proferiu quando ainda pendente de julgamento o agravo de instrumento n.º 1021732- 71.2022.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou a emenda da inicial.

Relata, ainda, que não cumpriu com a determinação judicial, pois, segundo afirma, “o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau encontra-se TOTALMENTE EQUIVOCADO, pois ignorou o processo administrativo fiscal (PAF), causa essa clara de suspensão para constituição definitiva do crédito, como se nota a decisão em contento está em total contrariedade ao entendimento firmado do STJ, estampado na Súmula 622 do STJ que concluiu que é a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Ausentes as contrarrazões da parte apelada, uma vez que não houve triangulação processual.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

[...]

A Exma.
Relatora,
no mérito recursal,
negou provimento
ao Recurso de Apelação, a manter inalterado o ato sentencial, ante o descumprimento da determinação judicial, a acarretar o indeferimento da inicial.

O Exmo. Sr.
Des. Luiz Carlos da Costa
, votou no sentido de
dar provimento
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar a prescrição, e determinar o prosseguimento do feito.

O Exmo. Sr. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
acompanhou o voto da Relatora.

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Decido.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrente (Município de Rondonópolis) sustenta a impossibilidade do indeferimento da inicial, eis que há recurso pendente de julgamento, além de apontar a inocorrência da prescrição.

A Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, em seu Voto, aponta que, de fato, foi interposto recurso contra o despacho que determinou a emenda a exordial, mas, este não foi conhecido no momento da Sentença, tampouco foi recebido com efeito suspensivo, logo, não haveria qualquer impeditivo para o julgamento.

O Des. Luiz Carlos da Costa, por outro lado, assevera que o despacho que determinou a emenda à exordial é equivocado, pois os créditos vindicados pela Fazenda Pública municipal não se encontram prescritos, logo, não seria correta a extinção do feito.

Após analisar os autos, concluo que a fundamentação abarcada no Voto de Divergência, ou seja, o apresentado pelo eminente Des. Luiz Carlos da Costa, deve ser acompanhado.

No caso, é necessário verificar que a municipalidade tem a finalidade de receber montante relativo ao não pagamento de ISS, este que, como é sabido, é lançado por homologação.

A referida modalidade de lançamento é efetuada, praticamente, apenas pelo contribuinte, que apura a quantia devida, declara o montante, realiza o recolhimento, e então submete o ato à Fazenda Pública, que apenas homologa o procedimento, ou devolve a quantia para que seja complementada.

Nesta hipótese,
não há que se falar em prescrição
, uma vez que, entregue a declaração (juntamente com o recolhimento do tributo), a Fazenda Pública possui um prazo de 5 (cinco) anos (artigo 150, § 4º, do Código Tributário Nacional) para realizar a homologação, sendo que, decorrido este prazo,
decai
o direito da Fazenda, e o crédito resta homologado tacitamente.

Não foi o que ocorreu nos autos, entretanto, visto que sequer ocorreu a declaração do tributo, e, nestas hipóteses, a Fazenda Pública deve realizar o lançamento de ofício (artigo 149, II, do Código Tributário Nacional).

Nas hipóteses em que o crédito é lançado de ofício, o prazo prescricional segue o regramento disposto no artigo 174 do CTN, este que dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A fim de observar se o crédito está realmente prescrito, é necessário evidenciar a data da constituição definitiva do crédito. O Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, em seu Voto, consigna:

[...]

Por sua vez, ausente a declaração e, por óbvio, o não pagamento, os créditos tributários, tanto do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (certidão de dívida ativa nº 35618/2020, Id. 165611369 – fls. 3), quanto da Taxa de licença para localização, instalação e funcionamento – Alvará (certidão de dívida ativa nº 35382/2020, Id. 165611369 – fls. 2) serão lançados de ofício, nos termos do artigo 149, II, do Código Tributário Nacional. Nesse caso, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva será a notificação de lançamento.

[...]

No processo administrativo nº 44.253/2018, que instruiu a certidão de dívida ativa nº 35382/2020, consta que o crédito tributário decorrente do não recolhimento de Taxa de licença para localização, instalação e funcionamento – Alvará, com vencimento na data de 15 de março de 2016, foi lançado de ofício por meio do Edital de Notificação de Lançamento nº 10/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.268, datado de 20 de agosto de 2018 (segunda-feira) (Id. 165611370 – fls. 11).

Já o processo administrativo nº 44.292/2018, o qual instruiu a certidão de dívida ativa nº 35618/2020, consta que os créditos tributários decorrentes do não recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, com vencimentos de 15 de outubro de 2015 a 15 de novembro de 2016, foram lançados de ofício por meio do Edital de Notificação de Lançamento nº 9/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.268, datado de 20 de agosto de 2018 (segunda-feira) (Id. 165611371 – fls. 7).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto, da data de constituição dos créditos tributários, que ocorreram em 20 de agosto de 2018 (Id. 165611370 – fls. 11 e Id. 165611371 – fls. 7), até a data do protocolo da inicial, em 8 de dezembro de 2021 (Id. 165611369 – fls. 1), não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

[...]

Deve-se alinhar ao que foi tecido pelo Exmo. Desembargador, uma vez que, ao analisar a documentação disposta nos autos, constata-se que a notificação de lançamento (data da constituição definitiva do crédito), ocorreu em
20-8-2018
(ID nº 165611370 – fl. 11).

O termo final do instituto em debate é o despacho que ordena a citação, e pelo que se verifica, este não ocorreu, mas, ao aplicar o disposto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil (este que dispõe que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação), é certo que o termo final seria
8-12-2021
.

Assim, é certo que não há que se falar em prescrição, ante a ausência do decurso do quinquênio legal entre as datas.

Outra circunstância que deve ser levantada, apenas a título de debate, é que, o Juízo
a quo
registrou que apenas parte dos créditos estariam fulminados pela prescrição, sendo que a emenda seria necessária para excluir os referidos da Certidão de Dívida Ativa.

Neste sentido, é certo que o ato sentencial não deveria ter indeferido a inicial, mas apenas reconhecido que parte do título executivo se encontrava prescrito, e prosseguir com o julgamento do crédito remanescente, a possibilitar a regular defesa da municipalidade.

Eis que, como pode ser visto, contra o despacho que determinou a emenda, foi interposto Agravo de Instrumento, que, acertadamente, não foi conhecido, e, em sequência, foi efetuado o indeferimento da inicial.

Assim, não haveria alternativa para a municipalidade, pois, mesmo a não concordar com a prescrição, se não efetuar a emenda, a descumprir decisão judicial, o feito será extinto por indeferimento da inicial, e, na hipótese de realizar a emenda, parte do crédito que, sob sua ótica está regular, será afastado, sem a possibilidade de discussão.

Nesta toada, revela-se que a prática perpetrada também configura uma violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, eis que, o feito não poderia ser integralmente extinto, apenas parte dele, a possibilitar a regular discussão por parte da parte prejudicada.

Dessa forma, peço vênia à Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Relatora do Recurso de Apelação Cível, e ao Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2º Vogal, para
acompanhar
o eminente Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, a anular o ato sentencial e determinar o prosseguimento da demanda.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024